Tribunal: STF
Processo: HC 51879
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
- Habeas Corpus. Crime de estupro ( C. P., art. 213. c.c. 226, III). Condenação imposta na apelação, mantida na revisão, originando recurso extraordinário não conhecido. Nulidades processuais não reconhecidas. 
II. Mandado para oferecimento de queixa-crime que atenda aos requisitos do art. 44 do Cód. Proc. Penal,  considerando, outrossim, a peça acusatória os requisitos legais (art. 41).
III. Decadência desprezada; e fato típico, dependendo de reexame de prova inalcançável na via do habeas corpus. 
IV. Write indeferido.